Tribunal: TJDFT
Processo: 0754099-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ADOLESCENTE EM INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA ESPECIAL DE NATAL, SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RELATÓRIOS FAVORÁVEIS. PROGRESSO NO PROCESSO SOCIOEDUCATIVO. REINSERÇÃO GRADUAL. PRINCÍPIOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDAS ESPECIAIS DEFERIDAS. SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS INDEFERIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão de benefícios extramuros a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa deve considerar a gravidade do ato infracional, o tempo de internação, o comportamento no ambiente institucional e a evolução no cumprimento das metas de ressocialização.
2. O agravante cumpre medida socioeducativa há aproximadamente 1 ano e 4 meses pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado. Relatórios avaliativos apontam progressão favorável, ausência de incidentes recentes e apoio familiar, elementos que reforçam a possibilidade de flexibilização da medida de internação por meio de saídas especiais.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente prioriza a ressocialização do socioeducando, razão pela qual a concessão da saída especial de Natal se revela medida pedagógica adequada e proporcional à evolução do adolescente no cumprimento da medida.
4. No entanto, a concessão de saídas teste e sistemáticas deve ser precedida de análise da adaptação do socioeducando às saídas especiais, assegurando a progressão gradual e estruturada do processo de reinserção social, conforme jurisprudência consolidada.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder a saída especial de Natal ao adolescente, com as cautelas necessárias, mantendo o indeferimento das saídas teste e sistemáticas.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.